Tribunal: TJES
Processo: 5000855-47.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: G B LAVANDERIA EIRELI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COM PAGAMENTOS FUTUROS. INADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial movida contra MB Lavanderia Ltda., que extinguiu o processo com base no art. 924, II, do CPC, ao fundamento de satisfação da obrigação. A apelante requer a retificação do fundamento da extinção para o art. 487, III, “b”, do CPC, sob o argumento de que houve mera transação com pagamentos futuros, e não quitação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução deve ocorrer com base na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), como entendeu a sentença, ou se deve ser fundada na homologação de transação (art. 487, III, “b”, do CPC), diante da renegociação da dívida com previsão de adimplemento futuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe o pagamento integral e imediato da dívida, o que não ocorreu no caso concreto, em que as partes noticiaram a renegociação administrativa do débito e fixaram prazos futuros para pagamento.

A petição de acordo apresentada nos autos revela a existência de uma transação entre as partes, com previsão expressa de pagamento de honorários advocatícios em data futura, afastando a hipótese de quitação total e imediata.

A homologação judicial da transação configura causa de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, sendo inadequado o fundamento utilizado na sentença.

A distinção entre extinção por quitação e por transação não é meramente formal, pois pode repercutir na possibilidade de execução do acordo em caso de inadimplemento, sendo imprescindível que a sentença reflita corretamente a natureza jurídica do ato praticado.

A alteração do fundamento da extinção visa preservar a segurança jurídica e a efetividade da tutela executiva, assegurando à credora o direito de promover o cumprimento do acordo homologado, caso necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fundada na satisfação da obrigação exige o adimplemento integral e imediato da dívida.

Havendo transação entre as partes com pagamentos futuros, a extinção deve ocorrer com base no art. 487, III, “b”, do CPC, mediante homologação judicial do acordo.

A correta qualificação jurídica da causa extintiva do processo é essencial para assegurar a possibilidade de execução futura em caso de descumprimento da transação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, III, “b”; 924, II; 925.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000855-47.2023.8.08.0014

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

APELADO:
MB LAVANDERIA LTDA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
em razão da sentença (Id 56547958) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
MB LAVANDERIA LTDA
, homologou a transação noticiada e extinguiu o processo com fulcro nos artigos 924, II e 925, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 75535201), a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença no tocante ao fundamento legal da extinção.

Argumenta que o
decisum
extinguiu o feito com base na "satisfação da obrigação" (quitação), o que não condiz com a realidade fática, visto que houve uma renegociação da dívida pela via administrativa, com previsão de pagamentos futuros, inclusive no tocante aos honorários advocatícios.

Aduz que a manutenção do fundamento incorreto (art. 924, II, do CPC) gera insegurança jurídica e pode obstar eventual execução futura em caso de inadimplemento das obrigações repactuadas, razão pela qual pugna pela alteração do dispositivo da sentença para que a extinção se dê com base na homologação de transação, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na adequação do dispositivo legal utilizado para extinguir o feito executivo.

A instituição financeira apelante defende que, ao extinguir o processo pela "satisfação da obrigação", a sentença incorreu em erro de julgamento, uma vez que não houve o pagamento integral imediato (quitação), mas sim uma composição amigável (transação) envolvendo renegociação do débito e pagamentos diferidos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à recorrente.

A petição relativa ao pacto firmado (id. 53966927) foi clara ao informar que o executado
"renegociou o restante do débito administrativamente"
e que, a título de honorários advocatícios, haveria o pagamento da quantia de R$ 2.489,02 com vencimento futuro, agendado para 30/01/2025.

Nesse cenário, a sentença extintiva fundada no inciso II do artigo 924 do CPC (extinção pela satisfação da obrigação) não espelha a realidade fática dos autos, mesmo porque prolatada em outubro de 2023, ou seja, antes daquela data avençada.

A satisfação da obrigação pressupõe o exaurimento do débito mediante pagamento ou outra forma de extinção total e imediata da dívida, o que não ocorreu na espécie.

O que se verifica, inequivocamente, é a celebração de um negócio jurídico processual, no qual as partes transacionaram sobre o objeto da lide, estabelecendo novas condições de pagamento e prazos. Portanto, estamos diante da hipótese de
extinção do processo com resolução de mérito pela homologação de transação
, conforme disciplina o artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

A distinção não é meramente acadêmica ou preciosismo técnico. A declaração judicial de que a obrigação foi "satisfeita" (quitada) possui efeitos jurídicos materiais que podem gerar graves prejuízos à credora.

Caso o acordo renegociado não seja cumprido nas datas aprazadas — notadamente a parcela de 2025 —, a sentença que declarou a quitação poderá ser oposta como óbice à retomada da execução ou ao ajuizamento de cumprimento de sentença, vulnerando a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ao postular a extinção em razão da composição, a parte recorrente buscou a homologação da vontade das partes (transação), e não a declaração de que o débito estava extinto pelo pagamento (quitação). Se o adimplemento é futuro, a quitação não pode ser presente.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para adequar o fundamento legal da extinção à realidade dos fatos trazidos ao caderno processual, resguardando o direito da exequente de executar o título judicial (sentença homologatória de transação) na hipótese de eventual inadimplemento da obrigação repactuada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, tão somente para retificar o fundamento da extinção do processo, que passa a ser a
homologação de transação
, com fulcro no
artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil
, mantidos os demais termos do
decisum

a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)